Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Processo : 0731352-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 237982854 e declaratórios rejeitados no id. 242418527 dos autos originários n. 0722618-25.2020.8.07.0001), que deferiu a penhora de 2,5% do benefício previdenciário do executado, aqui agravado, até o limite da obrigação. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que o agravado aufere benefício no valor de R$ 2.229,17, de modo que o percentual de 2,5% acaba por tornar sem efeito a medida executória, já que resultaria em prazo aproximado de 9 (nove) anos para quitação do débito atual de R$ 5.994,87. Defende a majoração do percentual para 10%, ao argumento de que a porcentagem requerida é incapaz de colocar em risco a subsistência do agravado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de majorar o percentual para 10%. Subsidiariamente, que não seja fixado percentual inferior a 7%. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese, o juízo de origem deferiu a penhora de 2,5% do benefício previdenciário do agravado, sob o fundamento de que o percentual não impedirá a sua subsistência condigna. A agravante defende a majoração para 10% ou, ao menos, percentual não inferior a 7%, ao argumento de que a porcentagem requerida é incapaz de colocar em risco a subsistência do agravado. Sucede que a penhora no percentual requerido pode comprometer a subsistência do agravado. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que o benefício de aposentadoria do devedor é de R$ 2.229,17 (id. 237264288). A propósito, o salário mínimo médio necessário vigente em junho de 2025 (mês anterior ao da decisão agravada), é de R$ R$ 7.416,07, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), o que indica a inviabilidade de penhora no percentual requerido pela agravante. Nesse contexto, em uma análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito da agravante. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator